Tribunal: STF
Processo: ARE 1582596
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÉNCIA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DANO AO ERÁRIO - CONDUTAS ÍMPROBAS VERIFICADAS - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    - Decisão sucinta, desde que contenha os requisitos processuais que lhe afetam não enseja nulidade por falta de fundamentação. 



    - O inquérito civil possui valor probatório relativo, somente podendo ser afastado por prova robusta produzida no bojo da ação de improbidade. Ausente prova contrária, cabe ao magistrado valorar as provas produzidas no inquérito civil. - Ato de improbidade é toda conduta consciente do agente público em atentar contra a moralidade demonstrada pela vontade específica de violar a lei. 



    - A Lei n° 8.429192, que trata da Ação de Improbidade Administrativa, explicitou o cânone inserto no artigo 37, § 4 1 , da Constituição Federal de 1988, tendo por escopo impor sanções aos agentes públicos incursos em atos de improbidade nos casos em que: a) importem em enriquecimento ilícito (artigo 9 1); b) causem prejuízo ao erário público (artigo 10); e c) atentem contra os princípios da Administração Pública (artigo 11), aqui também compreendida a lesão à moralidade administrativa. 



    - Nos termos da Lei de Improbidade Administrativa, constituem atos de improbidade administrativa aqueles que importem a violação aos princípios administrativos e prejuízo ao erário, devendo o agente público infrator ser submetido às penalidades cominadas no art. 12 da referida lei.” 



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso LV; 93, inciso IX; e 97, da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, “negativa de prestação jurisdicional ensejada pela ausência de análise efetiva dos embargos para fins de delimitação do conteúdo fático-probatório”. 



    Aduz “que no v. acórdão, ainda que não tenha havido decisão expressa nesse sentido, é possível aferir que o Tribunal de Origem desconsiderou tacitamente a preexistência normativa da referida lei e, ao condenar o Recorrido, afastou a sua aplicação em flagrante ofensa a cláusula de reserva de plenário”.



    Sustenta que “a omissão quanto aos apontamentos realizados pelo Recorrente no Tribunal de Origem, no sentido da existência de norma vigente que permite a utilização dos maquinários públicos em favor de cidadãos, implica exercício do controle difuso de constitucionalidade da norma em questão, o que demanda a aplicação da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF/88”. 



    Em 6 de fevereiro de 2023, o Tribunal de origem em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça e em atendimento ao art. 1.030, III, do Código de Processo Civil (CPC), determinou o sobrestamento deste recurso até o julgamento definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal, do Tema n° 1.199 (ARE n° 843.989/PR).



    Após o julgamento do referido Tema, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, entendeu não ser possível adotar o procedimento previsto nos artigos 1.040 e seguintes do Código de Processo Civil e, considerando que já haver sido exercido juízo de admissibilidade, determinou a devolução dos autos ao STJ. Para tanto, destacou:



    “Analisando os autos, verifica-se que a Turma Julgadora assentou que houve intenção eleitoreira do recorrente quando, no exercício do mandato, forneceu gratuitamente areia, cascalho e o serviço de limpeza dos lotes e entulhos a munípices, mantendo a condenação pela prática de atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 9 0 , 10 e 11 da Lei n°8.429/92. 



    O STF tem afastado a aplicação do Tema n° 1.199 em hipótese como a dos autos, ao entendimento de que ‘a discussão do citado paradigma cingiu-se à modalidade culposa do ato de improbidade e ao novo regime prescricional previsto pela Lei 14.23012021. No caso dos autos, o embargante foi condenado por improbidade administrativa na modalidade dolosa, não havendo falar-se, portanto, na aplicabilidade retroativa da Lei 14.23012021’ (ARE n° 1.373.978 AgR-ED, Rei. Min. Gilmar Mendes, DJe de 0410412023). 



    No mesmo sentido: ARE n° 1.367.543 AgR, Rei. Mm. Gilmar Mendes, DJe de 1811112022; Rcl n° 57.235/MG, Rei. Mm. Dias Toifoli, publicação: 1911212022; ARE n°1.275.059 AgR, Rei. Min. Edson Fachin, DJe de 0810212023.” 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade exercido pela Primeira Vice-Presidência do Tribunal de origem, quanto ao referido recurso, pautou-se nos seguintes fundamentos: 



    “A admissão do recurso não é viável. 



    No que concerne à alegada afronta aos artigos 50, LV, e 93, IX, da Constituição da República, registre-se que a Turma Julgadora emitiu as razões do seu convencimento, dando efetivo cumprimento aos postulados expressos nos referidos dispositivos. Desse modo, o recurso, quanto a esse aspecto, não se harmoniza com o entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema n°339 (AI no791 .292/PE), selecionado por aquele Tribunal como paradigma do tema em apreço. Confira-se: 



    (...)



    Fica, pois, negado o acesso à Instância superior quanto a esse ponto do recurso, nos termos do disposto no artigo 1.030, 1, do Código de Processo Civil. 



    O artigo 97 da Constituição da República, supostamente violado, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Órgão Julgador, que não examinou a questão posta nos autos sob o pretendido enfoque. 



    Mister observar, ainda, que a matéria não foi sequer suscitada pela parte vencida nos embargos de declaração, incidindo, a toda evidência, os óbices dos Enunciados n°282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência do requisito do prequestionamento. 



    (...)



    Diante do exposto: 



    a) nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, 1, do CPC, quanto à matéria alcançada pelo Tema n°339 (AI n° 791.292/PE); 



    b) inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, quanto à questão remanescente.”



    Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra os capítulos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema nº 339 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    No mais, a irresignação também não merece prosperar. Isso porque se verifica que o artigo 97 da Constituição Federal carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pela Corte de origem não cuidaram da referida norma, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 



    Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 3/3/06). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente